Tribunal: TJSP
Processo: 1003837-60.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Suspensão do direito de dirigir. Processo administrativo. Alegação de ausência de notificação do processo administrativo. Inocorrência. Prova dos autos que indica o envio da notificação exigida pela lei no endereço cadastrado. Nulidade não verificada. CBT que não exige aviso de recebimento das notificações enviadas, bastando a comprovação da postagem para o endereço

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Suspensão do direito de dirigir. Processo administrativo. Alegação de ausência de notificação do processo administrativo. Inocorrência. Prova dos autos que indica o envio da notificação exigida pela lei no endereço cadastrado. Nulidade não verificada. CBT que não exige aviso de recebimento das notificações enviadas, bastando a comprovação da postagem para o endereço cadastrado. Art. 282 do CBT. Resolução no 404/12 do CONTRAN. Inteligência do art. 373, inc. I, do CPC. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.